Tribunal: STF
Processo: HC 176953
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. OFENSA À SÚMULA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ‘A decisão que recebe o aditamento espontâneo próprio real material configura novo marco interruptivo da prescrição, porquanto referida peça acrescenta aspectos fáticos que determinam alteração substancial da narrativa anterior’ (RHC 89.527/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 11/4/2018).
    2. ‘Não se afigura possível o conhecimento do apelo nobre no ponto em que se alega desrespeito a Enunciado Sumular, por não se inserir no conceito de lei federal’. Súmula n.º 518/STJ (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 9/9/2016).
    3. ‘O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei’ (AgRg no REsp 1732121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (AREsp 1.449.791-AgRg/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a concessão da ordem para “(...) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no bojo da ação penal número 0005886-66.2009.4.02.5110 (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, acolho o substancioso e fundamentado pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, que opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “8. Consoante manifestação ministerial de fls. 552/556: 
    ‘No tocante à prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, verifica-se que os fatos ocorreram em 08.10.2009, o aditamento à denúncia, que imputou ao agravante a prática do delito de porte de arma de fogo, foi recebido em 04.05.2011 (fl. 224); a sentença condenatória foi publicada em 22.09.2014 (fl. 381) e o acórdão confirmatório em 02.05.2018. A pena aplicada foi de 02 anos, e, portanto, o lapso a ser considerado entre os marcos interruptivos é de 04 anos conforme o artigo 109, inciso V, do CP, o qual não transcorreu no presente caso. Ressalte-se que, não tendo sido admitido o Recurso Especial defensivo, considera-se o trânsito em julgado para a defesa após decorridos 15 dias da vista à defensoria do último acórdão, ou seja, 19.10.2018 (fl 475). (...)’
    9. O STJ, ao negar provimento ao recurso especial do ora paciente, a fl. 571, manifestou-se no sentido de que, ‘verbis’: ‘O recebimento do aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados na denúncia, passando a descrever novo fato criminoso’. 
    10. De uma análise dos autos, verifica-se que a inicial acusatória foi recebida em 04/05/2011 (fl. 224), em razão de aditamento à denúncia ajuizada pelo MP/RJ. Nesse contexto, entre a data do recebimento do aditamento à denúncia (04/05/2011 – fl. 224) e a sentença condenatória (22/09/2014 – fl. 381), não houve o transcurso do prazo prescricional necessário ao reconhecimento da extinção da punibilidade, impossibilitando o reconhecimento do advento da prescrição retroativa. 
    À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do ‘writ’.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico- -constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 202/664, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional  a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o  art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos  (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, no que concerne ao tema de fundo, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na apreciação de controvérsia virtualmente idêntica à ora em análise (HC 71.315/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 109.635/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PEDOFILIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TROCA PELA ‘INTERNET’ DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVOS FATOS CRIMINOSOS: PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RHC 157.229-AgR-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale transcrever, no ponto, trecho do acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça que bem apreciou essa específica questão:
    “O Ministério Público Federal, ao aditar a denúncia criminal, não se limitou a narrar os mesmos fatos e atribuir-lhes nova definição jurídica, pois incluiu fatos não mencionados na peça inicial, surgidos pela juntada posterior dos laudos de exame de animal e arma de fogo (fls. 112/142), consistentes na ‘fabricação e montagem de trabucos’, para atribuir ao agravante a prática da conduta delitiva do art. 16, parágrafo único, II, da Lei n. 10.826/03 e o fato de que: ‘os animais apreendidos eram provenientes da Reserva Biológica de Tinguá’, ‘parte dos animais estavam ameaçados de extinção’ e que ‘a caça se deu de modo profissional’, atribuindo-lhe as causas de aumento previstas nos incisos I e V do § 4º e § 5º do art. 29 da Lei n. 9.605/98.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda,  os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator